Tribunal: STF
Processo: SE 5206
Classe: SE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-12
Data de publicação: 2001-12-12

Ementa:
EMENTA: 1.Sentença estrangeira: laudo arbitral que dirimiu conflito
 entre duas sociedades comerciais sobre direitos inquestionavelmente
 disponíveis - a existência e o montante de créditos a título de
comissão por representação comercial de empresa brasileira no
exterior: compromisso firmado pela requerida que, neste processo,
presta anuência ao pedido de homologação: ausência de chancela, na
origem, de autoridade judiciária ou órgão público equivalente:
homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da
jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se
 dá provimento,por unanimidade, tendo em vista a edição posterior da
 L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a arbitragem, para que,
homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial.
2. Laudo arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle
incidental de constitucionalidade e o papel do STF.
A
constitucionalidade da primeira das inovações da Lei da Arbitragem -
 a possibilidade de execução específica de compromisso arbitral -
não constitui, na espécie, questão prejudicial da homologação do
laudo estrangeiro; a essa interessa apenas, como premissa, a
extinção, no direito interno, da homologação judicial do laudo
(arts. 18 e 31), e sua conseqüente dispensa, na origem, como
requisito de reconhecimento, no Brasil, de sentença arbitral
estrangeira (art. 35).
A completa assimilação, no direito
interno, da decisão arbitral à decisão judicial, pela nova Lei de
Arbitragem, já bastaria, a rigor, para autorizar a homologação, no
Brasil, do laudo arbitral estrangeiro, independentemente de sua
prévia homologação pela Justiça do país de origem.
Ainda que não
seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal -
dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar
 o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. MS
 20.505, Néri).
3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96):
constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão
incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei,
 especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução
judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula
compromissória e a garantia constitucional da universalidade da
jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º,
XXXV).
Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando
o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da
parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato,
e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da
parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º,
 XXXV, da CF.
Votos vencidos, em parte - incluído o do relator -
 que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a
indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte,
havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao
Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o
compromisso, e, conseqüentemente, declaravam  a
inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º,
parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações
 atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil;
e art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição
 do Poder Judiciário.
Constitucionalidade - aí por decisão
unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a
irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da
sentença arbitral (art. 31).